Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739650-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.231.952/0001-41 REPRESENTANTE LEGAL: BELLINI BALDUINO FONSECA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DESPACHO Concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil), para que os agravantes comprovem a alegada condição de hipossuficiência financeira ou recolham o preparo recursal. Registre-se que o presente recurso fora interposto por três agravantes, quais sejam HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA e MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Da documentação trazida, extrai-se apenas a condição relacionada ao recorrente HELIO SHINOBU OKADA, sem que haja menção acerca das demais partes agravantes (ID Num. 31460146). Cumpra-se, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 12:42:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora